Tribunal: STJ
Processo: 2055407-20.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033237 - SP(2025/0330308-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EMILIO PEREZ FILHO
AGRAVANTE
: GIL MONTEIRO PEREZ
AGRAVANTE
: JULIETA MONTEIRO PEREZ FELDMANN
AGRAVANTE
: MARIA CECILIA PEREZ DE SOUZA E SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO VALLEJO MARSAIOLI - SP127883
GLÁUCIA HELENA RODRIGUES DE MENESES GUAREZEMINI - SP164179
JOSÉ ROBERTO NEVES AMORIM - SP065981
AGRAVADO
: ANTONIO AUGUSTO MONTEIRO PEREZ
ADVOGADO
: CHRISTIANO CARVALHO DIAS BELLO - SP188698
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ROBERTO MACHADO DE LUCA DE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: ROBERTO MACHADO DE LUCA DE O RIBEIRO - SP120070
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INVENTÁRIO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de inventário.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, ante a incidência dos seguintes óbices: i) ausência de
violação ao
do CPC; ii) ausência de violação ao
do CPC; iii)
art. 489
art. 1.022
incidência da Súmula 7 do STJ e iv) dissídio prejudicado pela aplicação da
Súmula 7 do STJ.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55546893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:43
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: bf552608-d7d3-4393-a714-f4bee3285005

Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55546893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:43
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: bf552608-d7d3-4393-a714-f4bee3285005

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033237 - SP(2025/0330308-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EMILIO PEREZ FILHO
AGRAVANTE
: GIL MONTEIRO PEREZ
AGRAVANTE
: JULIETA MONTEIRO PEREZ FELDMANN
AGRAVANTE
: MARIA CECILIA PEREZ DE SOUZA E SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO VALLEJO MARSAIOLI - SP127883
GLÁUCIA HELENA RODRIGUES DE MENESES GUAREZEMINI - SP164179
JOSÉ ROBERTO NEVES AMORIM - SP065981
AGRAVADO
: ANTONIO AUGUSTO MONTEIRO PEREZ
ADVOGADO
: CHRISTIANO CARVALHO DIAS BELLO - SP188698
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ROBERTO MACHADO DE LUCA DE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: ROBERTO MACHADO DE LUCA DE O RIBEIRO - SP120070
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INVENTÁRIO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de inventário.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, ante a incidência dos seguintes óbices: i) ausência de
violação ao
do CPC; ii) ausência de violação ao
do CPC; iii)
art. 489
art. 1.022
incidência da Súmula 7 do STJ e iv) dissídio prejudicado pela aplicação da
Súmula 7 do STJ.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por MARIA CECÍLIA PEREZ DE
SOUZA E SILVA E OUTROS, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial.
de inventário dos bens deixados pelo falecimento de EMILIO
Ação:
PEREZ FILHO.
Documento eletrônico VDA54464645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 17:13:28
Código de Controle do Documento: 3124db32-cd71-4102-8a0b-4618720d7303

determinou a apresentação de novo plano de
Decisão interlocutória:
partilha com atribuição igualitária dos bens a todos os herdeiros, indeferindo a
homologação do plano de partilha nominal do patrimônio.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
MARIA CECÍLIA PEREZ DE SOUZA E SILVA E OUTROS, nos termos da seguinte
ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Proposta de partilha cômoda dos bens do
espólio que não dispensa o necessário respeito à máxima de igualdade entre os
quinhões. Concentração dos bens imóveis com os herdeiros concordantes, os quais
foram avaliados com base em seu valor venal, sabidamente inferior ao de mercado.
Há relevantes indícios de que a partilha pretendida prejudicaria consideravelmente
o herdeiro discordante, a obstar sua homologação. Devida a apresentação de plano
de partilha com a divisão igualitária de todos os bens entre os herdeiros.
Necessidade de alienação judicial dos bens imóveis, insuscetíveis de divisão
cômoda. Possibilidade de adjudicação dos bens a um ou mais herdeiros, com a
necessária indenização em dinheiro aos demais após a avaliação atualizada destes
(art. 2.019, caput e § 1o, CC). Recurso desprovido. (e-STJ fls. 191-195)

opostos por MARIA CECÍLIA PEREZ DE SOUZA E
Embargos de Declaração:
SILVA E OUTROS foram rejeitados.
alega violação dos arts. 489, 1.022, e 648, I, II e III, do
Recurso especial:
CPC, e 2.019, § 1o, do CC, bem como dissídio jurisprudencial.
conheceu do agravo em recurso especial e, com
Decisão unipessoal:
fundamento no III, do
CPC, não conheceu do recurso especial interposto
art. 932,
pela parte agravante, em razão dos seguintes fundamentos: i) ausência de violação
ao
do CPC; ii) ausência de violação ao
do CPC; iii) incidência da
art. 489
art. 1.022
Súmula 7 do STJ e iv) dissídio prejudicado pela aplicação da Súmula 7 do STJ.
a parte agravante alega violação dos arts. 489, II, e 1.022
Agravo interno:
do CPC, necessidade de revaloração do conjunto fático-probatório sem reexame,
portanto, não incidência da
e demonstração de divergência pela
Súmula 7/STJ
alínea c do
III, da CF quanto à homologação do plano de partilha nominal.
art. 105,
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por MARIA CECÍLIA PEREZ DE
SOUZA E SILVA E OUTROS, contra decisão que conheceu do agravo em recurso
especial e, com fundamento no III,
do CPC, não conheceu do recurso
art. 932,
Documento eletrônico VDA54464645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 17:13:28
Código de Controle do Documento: 3124db32-cd71-4102-8a0b-4618720d7303

especial, ante a incidência dos seguintes óbices: i) ausência de violação ao art. 489
do CPC; ii) ausência de violação ao
do CPC; iii) incidência da Súmula 7 do
art. 1.022
STJ e iv) dissídio prejudicado pela aplicação da Súmula 7 do STJ.

1. Da violação do
do CPC
art. 489
1. No que tange à ausência de violação do
do CPC, tem-se que a
art. 489
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
2. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.434.278/DF,
e
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.

2. Da violação do
do CPC
art. 1.022
3. Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
5. A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.164.998/RJ,
DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e
16/02/2023;
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
AgInt no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
6. Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

3. Do reexame de fatos e provas
7. Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja
Súmula 7/STJ,
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da
homologação do plano de partilha nominal do patrimônio, não demandaria o
reexame de fatos e provas.
8. Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame
do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54464645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 17:13:28
Código de Controle do Documento: 3124db32-cd71-4102-8a0b-4618720d7303

9. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA54464645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 17:13:28
Código de Controle do Documento: 3124db32-cd71-4102-8a0b-4618720d7303

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.033.237 / SP
Número Registro: 2025/0330308-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0003552008 00050664620088260562 20554072020248260000 22195968820198260000 3552008
355200800050664620088260562
355200800050664620088260562562012008005066
50664620088260562 562012008005066
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMILIO PEREZ FILHO
AGRAVANTE : GIL MONTEIRO PEREZ
AGRAVANTE : JULIETA MONTEIRO PEREZ FELDMANN
AGRAVANTE : MARIA CECILIA PEREZ DE SOUZA E SILVA
ADVOGADOS : RODRIGO VALLEJO MARSAIOLI - SP127883
GLÁUCIA HELENA RODRIGUES DE MENESES GUAREZEMINI -
SP164179
JOSÉ ROBERTO NEVES AMORIM - SP065981
AGRAVADO
: ANTONIO AUGUSTO MONTEIRO PEREZ
ADVOGADO
: CHRISTIANO CARVALHO DIAS BELLO - SP188698
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ROBERTO MACHADO DE LUCA DE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: ROBERTO MACHADO DE LUCA DE O RIBEIRO - SP120070
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55526635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:32
Código de Controle do Documento: d56b38f4-8f1e-41a0-af3e-0a9d72afd486

AGRAVANTE : EMILIO PEREZ FILHO
AGRAVANTE : GIL MONTEIRO PEREZ
AGRAVANTE : JULIETA MONTEIRO PEREZ FELDMANN
AGRAVANTE : MARIA CECILIA PEREZ DE SOUZA E SILVA
ADVOGADOS : RODRIGO VALLEJO MARSAIOLI - SP127883
GLÁUCIA HELENA RODRIGUES DE MENESES GUAREZEMINI -
SP164179
JOSÉ ROBERTO NEVES AMORIM - SP065981
AGRAVADO
: ANTONIO AUGUSTO MONTEIRO PEREZ
ADVOGADO
: CHRISTIANO CARVALHO DIAS BELLO - SP188698
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ROBERTO MACHADO DE LUCA DE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: ROBERTO MACHADO DE LUCA DE O RIBEIRO - SP120070
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:32
Código de Controle do Documento: d56b38f4-8f1e-41a0-af3e-0a9d72afd486